Tribunal: TJSP
Processo: 1502155-20.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreendido durante fiscalização de ingresso em presídio 5,6g de maconha. Materialidade, autoria e destinação para o tráfico e dolo na conduta, com ciência dá presença das drogas em suas vestes comprovadas pela prova pericial e oral. Inexigibilidade de conduta diversa não comprovada. Não se trata, ademais, de ameaça irresistível. Crime de ação múltipla que torna possível trazer

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreendido durante fiscalização de ingresso em presídio 5,6g de maconha. Materialidade, autoria e destinação para o tráfico e dolo na conduta, com ciência dá presença das drogas em suas vestes comprovadas pela prova pericial e oral. Inexigibilidade de conduta diversa não comprovada. Não se trata, ademais, de ameaça irresistível. Crime de ação múltipla que torna possível trazer consigo ou transportar a droga para fins de ingresso no presídio. Precedente do STJ. Laudo psiquiátrico que demonstrou capacidade de entendimento e autodeterminação. Afastamento da pretensão de absolvição imprópria. Preenchimento dos requisitos necessários para manter o regime aberto e a substituição de penas fixados na sentença. Desprovimento aos recursos.